Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-66.2018.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1000032-66.2018.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: BANCO PAN S.A.
Recorridos: ALEXSANDRA GOMES MARTINS NUNES e JAILTON DIAS PEREIRA.
Data do Julgamento: 25/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - OBRIGATORIEDADE COM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DO BEM DO COMPRADOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A AUTORA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- O banco recorrido não detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, na medida em que ausente relação jurídica entre o recorrente e a reclamante.
2- Nos termos do art. 134 do CTB, competia a reclamante e ao comprador do veículo providenciarem a transferência de propriedade junto ao DETRAN, ônus do qual não se desincumbiram.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000032-66.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXSANDRA GOMES MARTINS NUNES - CPF: 822.683.551-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAILTON DIAS PEREIRA - CPF: 919.958.501-44 (RECORRIDO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - OBRIGATORIEDADE COM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DO BEM DO COMPRADOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A AUTORA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

O banco recorrido não detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, na medida em que ausente relação jurídica entre o recorrente e a reclamante.

2-

Nos termos do art. 134 do CTB, competia a reclamante e ao comprador do veículo providenciarem a transferência de propriedade junto ao DETRAN, ônus do qual não se desincumbiram.

3-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020